Tribunal: TJPA
Processo: 0808891-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808891-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: JOAQUIM MACIEL MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1º, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. PRAZO PEREMPTÓRIO. NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL E INCONDICIONADO. INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES SOBRE O VALOR REMANESCENTE. PRECLUSÃO E QUITAÇÃO INTEGRAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE PRESSUPÕE A SATISFAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I –
O prazo previsto no art. 523 do CPC é peremptório, exigindo o pagamento voluntário integral e incondicionado da obrigação, sob pena de incidência automática da multa e dos honorários advocatícios previstos em lei.

II –
O pagamento parcial, ainda que tempestivo, não elide a mora processual, atraindo a incidência das penalidades legais sobre o saldo remanescente, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.428.190/SP) e deste Tribunal (AI nº 0815699-94.2024.8.14.0000).

III
- A alegação de preclusão ou quitação integral não merece acolhida quando evidenciada a existência de débito remanescente, uma vez que a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe a satisfação total da obrigação, conforme orientação do STJ (REsp 2.070.880/RS).

IV –
Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido. Decisão Mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808891-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO E OUTROS

AGRAVADO: JOAQUIM MACIEL MOREIRA

ADVOGADO: KARLA LOPES SOBRINHO ALEGRETTI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALE S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos de cumprimento de sentença movido por
JOAQUIM MACIEL MOREIRA
, em que se discute o adimplemento integral de obrigação decorrente de ação indenizatória já transitada em julgado.

A decisão agravada reconheceu a existência de saldo pendente no valor de R$ 122.270,77, referente à incidência de multa e honorários advocatícios sobre o total da condenação, determinando à agravante o pagamento da quantia sob pena de bloqueio via SISBAJUD, ao fundamento de que não houve pagamento voluntário integral no prazo legal.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade da decisão por violação à preclusão e ao art. 489, §1º, IV, do CPC, afirmando que a execução já havia sido extinta por sentença transitada em julgado, com homologação dos cálculos e quitação do débito, sendo vedada a rediscussão da matéria. Argumenta que a decisão agravada indevidamente reabriu a fase executiva para impor novas verbas, além de apontar risco de dano diante da iminência de constrição patrimonial, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

No exame do pedido de efeito suspensivo, entendeu-se como ausente a probabilidade de provimento do recurso, destacando que não restou comprovada a verossimilhança das alegações da agravante, sobretudo porque o pagamento efetuado não contemplou integralmente multa e honorários já devidos, considerados incidentes desde o primeiro depósito, além de evidenciar risco de dano inverso em desfavor do agravado, que busca a satisfação de crédito reconhecido; por tais fundamentos, foi indeferido o efeito suspensivo, mantendo-se a decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, sustentando que a agravante não efetuou o pagamento integral da condenação, deixando de quitar multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, apesar de já definidos em decisão transitada em julgado, e que o recurso constitui mera tentativa protelatória de afastar obrigação legítima; afirma que a decisão de primeiro grau observa a legislação e a jurisprudência, inexistindo ilegalidade, motivo pelo qual requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808891-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO E OUTROS

AGRAVADO: JOAQUIM MACIEL MOREIRA

ADVOGADO: KARLA LOPES SOBRINHO ALEGRETTI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a existência de saldo remanescente referente à multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, determinando o pagamento da quantia de R$ 122.270,77, sob pena de constrição via SISBAJUD.

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 523 do CPC, o prazo para pagamento voluntário da obrigação é peremptório, devendo o adimplemento ocorrer de forma integral e incondicionada, sob pena de incidência automática da multa de 10% e honorários advocatícios igualmente fixados em 10%. Tal disciplina processual possui caráter cogente e visa conferir efetividade à tutela jurisdicional, desestimulando comportamentos protelatórios do devedor.

No caso concreto, verifica-se que a agravante não efetuou o pagamento integral da condenação no prazo legal, tendo realizado depósito que não contemplou a totalidade dos encargos devidos, notadamente multa e honorários. Conforme bem assentado na decisão de efeito suspensivo, quando do primeiro depósito já eram devidos tais acréscimos legais, inexistindo plausibilidade na alegação de quitação integral da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento parcial não afasta a incidência das penalidades, as quais recaem sobre o montante remanescente. Nesse sentido, no AgInt no AREsp 1.428.190/SP, restou assentado que, havendo pagamento incompleto, subsiste a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC sobre o saldo devedor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL. INCIDÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte já firmou entendimento de que "ocorrido o pagamento tempestivo, porém parcial, da dívida executada, incide, à espécie, o § 2º do artigo 523 do CPC de 2015, devendo incidir a multa de dez por cento e os honorários advocatícios (no mesmo percentual) tão somente sobre o valor remanescente a ser pago" [...] (REsp 1.693.784/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.428.190/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 31/5/2019.)

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu, no AI nº 0815699-94.2024.8.14.0000, que o adimplemento parcial não elide a mora processual, atraindo a aplicação das penalidades legais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PARCIAL VOLUNTÁRIO. LIMITAÇÃO DAS PENALIDADES AO SALDO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

1. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC incidem apenas sobre o saldo remanescente da obrigação, quando houver pagamento parcial voluntário dentro do prazo legal.

2. O adimplemento parcial tempestivo deve ser reconhecido como forma de cumprimento voluntário, afastando a aplicação integral das penalidades legais.

3. A imposição de multa e honorários sobre o valor já quitado contraria os princípios da proporcionalidade, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0815699-94.2024.8.14.0000 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-20)

Dessa forma, não prospera a tese da agravante de que teria havido pagamento suficiente para afastar os encargos legais, porquanto a legislação processual exige a satisfação plena da obrigação dentro do prazo legal, o que não restou demonstrado.

Igualmente não merece acolhida a alegação de ocorrência de preclusão ou de quitação integral da dívida. A extinção da execução, prevista no art. 924 do CPC, pressupõe a efetiva satisfação integral da obrigação, inexistente quando remanescem valores devidos a título de multa e honorários. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.070.880/RS, firmou entendimento de que a extinção da execução somente se aperfeiçoa com o pagamento total do débito, não sendo possível reconhecer quitação quando há pendências decorrentes de encargos legais:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. INTIMAÇÃO ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. EXTINÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/05/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após intimado do depósito e da necessidade de prosseguimento da execução, o silêncio do exequente conduz à presunção de quitação da dívida e à consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.

3. As hipóteses de extinção da execução estão listadas no art. 924 do CPC/2015, entre as quais está a satisfação da obrigação (inciso II). Trata-se da principal causa de extinção do procedimento executivo, na qual é atingida a finalidade da execução.

4. Efetuado o depósito, em juízo, pelo executado, é apropriado que o juiz proceda à intimação do exequente, a qual pode ser feita ao seu advogado, para que ele se manifeste sobre o prosseguimento ou a extinção do procedimento de execução, alertando-o de que o silêncio ocasionará a extinção do processo. Essa forma de proceder é mais consentânea com o disposto no art. 10 do CPC/2015, o qual consagra o princípio da não surpresa, e com o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC/2015. Outrossim, a execução se processa no interesse do exequente (art. 797 do CPC/2015), de modo que o credor, como principal interessado na satisfação integral do débito exequendo, tem o ônus de averiguar se houve ou não o cumprimento da obrigação e realizar a respectiva comunicação ao juízo quando instado a tanto.

5. Na espécie, embora o juiz tenha intimado os exequentes quanto ao prosseguimento da execução em duas oportunidades, somente no segundo despacho houve a advertência de extinção na hipótese de não manifestação. E, nessa ocasião, os credores peticionaram nos autos, informando a existência de crédito remanescente. Assim, é inviável a presunção de quitação, devendo a execução prosseguir.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.070.880/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

No presente caso, a própria dinâmica processual evidencia que houve apenas pagamento parcial, o que impede o reconhecimento de preclusão ou coisa julgada material quanto à extinção da obrigação, sobretudo diante da natureza acessória — porém obrigatória — das verbas de sucumbência e da multa processual. Assim, a decisão agravada, ao determinar o adimplemento do saldo remanescente, não violou a preclusão, mas, ao contrário, deu correta aplicação ao regime jurídico do cumprimento de sentença.

Ademais, conforme já delineado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, não se verificou a probabilidade de provimento do recurso, sendo evidenciado, inclusive, risco de dano inverso, considerando o direito do agravado à satisfação de crédito reconhecido judicialmente.

Diante desse contexto, não se identifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, a qual se encontra em consonância com a legislação processual e com a orientação jurisprudencial dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada, conforme fundamentos acima delineados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026